Tribunal: STF
Processo: Rcl 92728
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC N. 16. RE’S NS. 760.931 (TEMA N. 246 DE RG) E 1.298.647 (TEMA N. 1.118 DE RG). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
 
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO, em face da decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n. 100451-87.2020.5.01.0031, por suposta afronta às decisões proferidas na ADC n. 16, Recursos Extraordinários n. 760.931 (Tema n. 246 - RG) e n. 1.298.647 (Tema n. 1.118 - RG). 

A decisão reclamada manteve a condenação subsidiária do ente público, ao negar provimento ao recurso de agravo interno, interposto contra decisão que negara trânsito ao recurso extraordinário, sob entendimento de que o acórdão está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. 

O reclamante narra que “no caso em análise, o TST manteve a responsabilidade subsidiária do ente público com base, exclusivamente, no mero inadimplemento das verbas trabalhistas pela contratada, sem que tenha havido comprovação de um comportamento reiteradamente negligente da Administração ou do nexo de causalidade entre o ato do Poder Público e o dano, em manifesta afronta ao decidido na ADC 16 e nos Temas 246 e 1118/STF” (fl. 6, e-doc. 1). 

Afirma que “não houve, no caso, comprovação de culpa do Poder Público, nos moldes exigidos pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Houve, na verdade, imputação de responsabilidade subsidiária ao ente público pelo mero inadimplemento de verbas trabalhistas pela empresa contratada” (fl. 3, e-doc. 1). 

Assevera que, pela leitura do acórdão reclamado, “extrai-se a responsabilização subsidiária da Administração pelo mero inadimplemento das verbas trabalhistas pela contratada, sem que tenha havido a efetiva comprovação, pelo(a) empregado(a), de comportamento sistematicamente negligente do ente público ou de nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano” (fl. 4, e-doc. 1). 

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão do ato impugnado e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado, afastando a responsabilidade subsidiária do ente público. 

É o relatório. Decido.

Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único e 161, par. único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e nos Recursos Extraordinários n. 760.931 (Tema n. 246 - RG) e  n. 1.298.647 (Tema n. 1.118 - RG).

Invoca o reclamante violação aos Temas ns. 246 e 1.118 de Repercussão Geral, que estabelecem as seguintes teses:  
 
Tema 246 - RG: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”

Tema 1.118 - RG: “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”

No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.

A controvérsia apresentada na presente reclamação não demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, mas sim a adequada subsunção das premissas fáticas já reconhecidas pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT) aos parâmetros jurídicos fixados por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 16/DF e dos Temas n. 246 - RG e n. 1.118 - RG, que tratam da responsabilidade subsidiária da Administração Pública em contratos de terceirização.

Na oportunidade, destaco trechos do acórdão do TRT da 1ª Região que reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público com base nos seguintes fundamentos (fls. 225 a 238, e-doc. 2, grifos nosso): 

“DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
(...)
De início, importante mencionar que o autor alega ter sido contratado o terceiro réu, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, sequer impugnou a existência de contrato com a primeira e segunda rés, tampouco trazendo aos autos qualquer documento. 
E, a esse respeito, não é possível dizer que não há nos autos prova mínima da existência de contrato entre o Estado do Rio de Janeiro e a primeira e segunda ré, já que o autor juntou o documento de ID. 14123f0 no qual consta "Notificação para regularização de débito" endereçada ao "permissionário ROMULO E ANA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME" (fl. 23 do PDF). 
Dessa maneira, entendo que o autor demonstrou a existência de contrato entre as rés, sendo que o terceiro réu sequer alegou em sua contestação qual a natureza da relação mantida com a primeira e segunda rés, razão pela qual reputo ser hipótese de terceirização.
(...)
Registre-se que no julgamento da ADC 16/DF, em sessão plenária de 24/11/2010, o excelso STF declarou a constitucionalidade do art. 71, §1º, da Lei 8.666/93, reconhecendo, entretanto, a possibilidade de responsabilização da Administração Pública na hipótese de conduta culposa do ente público por omissão na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa prestadora de serviços contratada.
(...)
E, analisando o contexto fático apresentado nos autos, observo que o réu sequer impugnou a existência de contrato com a primeira e segunda rés, tampouco trazendo aos autos qualquer documento, conforme já mencionado anteriormente. 
Desse modo, sequer é possível analisar se houve observância quanto aos requisitos legais previstos na Lei 8.666/93, o que, de pronto, inviabiliza a apreciação da licitude no procedimento licitatório e, ainda, dos termos do contrato firmado. 
Da mesma forma, não cuidou, o ente público, de anexar aos autos cópias de quaisquer documentos que evidenciassem mínima fiscalização do pacto celebrado com a primeira ré, especialmente no que concerne ao cumprimento das obrigações trabalhistas.
Impõe-se observar que o dever de fiscalizar não decorre apenas da Lei, mas, também, do próprio pacto de prestação de serviços, e que, por força da função social do contrato, alcança os interesses da sociedade e dos trabalhadores terceirizados, aos quais interessa uma fiscalização eficiente. 
No que concerne ao pedido inicial, saliente-se, que a parte autora relata não a ausência de pagamento das verbas contratuais e rescisórias decorrentes do vínculo empregatício reconhecido, bem como horas extras e reflexos ao longo da prestação laboral. 
E, diante dos descumprimentos contratuais, em razão da ausência de comprovação mensal de quitação de parcelas trabalhistas, sem que tivesse sido aplicada qualquer penalidade, não há dúvida de que há nos autos elementos concretos de prova de falha na fiscalização do contrato exigida pela tese vencedora capitaneada pelo Ministro Luiz Fux, no julgamento do RE 760931.
(...)
Desse modo, mesmo que se admita ter havido diligência da Administração Pública na escolha da prestadora de serviços, nos termos da Lei de Licitações, é certo que assim não procedeu quanto à fiscalização do cumprimento das obrigações legais e contratuais assumidas pela empresa contratada, restando configurada sua culpa diante da nítida ausência de fiscalização.
(...)
Ressalte-se que o ônus da prova da efetiva fiscalização foi debatida por ocasião do julgamento do RE 76093 1/DF, restando registrado no acórdão, ainda que como obter dictum, que "a Administração Pública, ao ser acionada, tem que trazer aos autos elementos de que diligenciou no acompanhamento do contrato".
(...)
Ainda, na data de 12/12/2019 a SDI-1 do C. TST (E-RR-925-07.2016.5.05.0281) decidiu que, embora não haja responsabilidade automática da Administração Pública em casos de contratação de empresas que inadimpliram verbas trabalhistas, o encargo probatório acerca da existência efetiva de fiscalização recai sobre ela, em observância ao Princípio da aptidão da prova. Dessa maneira, evita-se a exigência para que o obreiro produza prova negativa ("prova diabólica").
(...)
Assim, por tais fundamentos condeno o terceiro réu, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, de forma subsidiária ao pagamento das verbas reconhecidas em Juízo.”

O ato reclamado assim dispôs (e-doc. 4 - grifos nosso): 

“AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO. CULPA COMPROVADA. APLICAÇÃO DO TEMA 246 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. TEMA 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. A questão referente à responsabilidade subsidiária da Administração Pública como tomadora de serviços terceirizados foi objeto do RE 760.931/DF, do qual resultou o Tema 246 da Tabela de Repercussão Geral (DJe 12/09/2017; trânsito em julgado em 01/10/2019). O STF fixou a seguinte tese, sintetizada no Tema 246: “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” . No presente caso, verifica-se que a responsabilização subsidiária da Administração Pública decorreu da comprovação de culpa na fiscalização da empresa terceirizada quanto ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas. Desse modo, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública por conduta culposa na fiscalização, alinha-se ao Tema 246, não se limitando à mera constatação do inadimplemento da contratada. Ressalte-se que, embora os autos contenham discussão sobre as regras de distribuição do ônus da prova (Tema 1.118), a controvérsia não foi resolvida com base nessa sistemática, mas sim pela análise do conjunto probatório que comprovou a conduta culposa da Administração Pública. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.
(...)
Conforme salientado na decisão agravada, a questão referente à responsabilidade subsidiária da Administração Pública como tomadora de serviços terceirizados foi objeto do RE 760.931/DF, do qual resultou o Tema 246 da Tabela de Repercussão Geral (DJe 12/09/2017; trânsito em julgado em 01/10/2019).
O STF fixou a seguinte tese, sintetizada no Tema 246: “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. 
No presente caso, verifica-se que a responsabilização subsidiária da Administração Pública decorreu da comprovação de culpa na fiscalização da empresa terceirizada quanto ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas. 
Desse modo, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública por conduta culposa na fiscalização, alinha-se ao Tema 246, não se limitando à mera constatação do inadimplemento da contratada. 
Ressalte-se que, embora os autos contenham discussão sobre as regras de distribuição do ônus da prova (Tema 1.118), a controvérsia não foi resolvida com base nessa sistemática, mas sim pela análise do conjunto probatório que comprovou a conduta culposa da Administração Pública. 
A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. 
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.”

        Pela análise do ato reclamado, não se verifica a demonstração de falha concreta e efetiva na fiscalização contratual capaz de ensejar a responsabilização subsidiária do ente estatal. Assim, a condenação fundamentou-se na ausência de fiscalização eficaz, diante do inadimplemento dos encargos trabalhistas pela empresa contratada, o que se corrobora pela leitura do acórdão regional.

A referência genérica à suposta ausência de fiscalização, desacompanhada da indicação de condutas específicas, falhas concretas ou elementos objetivos que demonstrem omissão qualificada do ente público, revela-se insuficiente para caracterizar a culpa exigida pela jurisprudência consolidada desta Corte. 

Dessa forma, a decisão reclamada desconsidera o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. 

Ademais, para aferir a conduta culposa do ente público, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.

Nesse sentido, cito precedentes proferidos em situações análogas: Rcl n. 92.507, Rel. Min. André Mendonça, DJe: 31.03.2026; Rcl n. 92.148, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe: 24.03.2026; Rcl n. 90.477, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe: 18.02.2026; Rcl n. 89.869, Rel. Min, Cármen Lúcia, DJe: 09.02.2026. 

Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação, para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público. 

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.
Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente